Tribunal: TJPA
Processo: 0896188-25.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13526 - Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0896188-25.2023.8.14.0301

APELANTE: JACY RAMOS DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPREV) contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível, a qual afastou a prescrição do fundo de direito e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento do mérito, em ação ajuizada por servidor aposentado que pleiteia progressão funcional prevista no Estatuto do Magistério (Lei Estadual nº 5.351/1986), com reflexos nos proventos e pagamento retroativo das diferenças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição do fundo de direito em ação que discute progressão funcional com reflexos nos proventos; e (ii) definir a necessidade de suspensão do feito em razão de instauração de IRDR sobre matéria semelhante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno é cabível contra decisão monocrática (CPC, art. 1.021), e sua análise deve se restringir ao conteúdo da decisão agravada, que afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos ao primeiro grau.

A decisão agravada acerta ao reconhecer a natureza de relação jurídica de trato sucessivo, aplicando a Súmula 85 do STJ, diante da alegação de omissão administrativa contínua quanto ao pagamento da progressão funcional.

A tese de prescrição do fundo de direito baseada em revisão de enquadramento de 2011, como ato único de efeitos concretos, não se sustenta diante da alegação de inadimplemento reiterado, sem negativa expressa do direito pelo ente público.

Não há comprovação nos autos de que o IRDR mencionado tenha sido formalmente admitido, nem de que tenha sido determinada a suspensão de processos relacionados, o que impede a aplicação do art. 982 do CPC para sobrestamento do feito.

A extinção liminar da ação por prescrição, sem análise do mérito, é prematura diante da necessidade de instrução probatória sobre o vínculo, o enquadramento funcional e os efeitos financeiros alegados, conforme corretamente sinalizado pela decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de servidor aposentado relativa a progressão funcional não paga configura relação de trato sucessivo, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

A ausência de decisão formal admitindo IRDR e determinando o sobrestamento inviabiliza a suspensão do processo com base no art. 982 do CPC.

Não cabe a extinção liminar da ação por prescrição quando o pedido envolve análise de fatos e provas sobre omissão administrativa reiterada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 332, §1º, 487, II, 982 e 1.021. Lei Estadual nº 5.351/1986. Lei Estadual nº 7.442/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº. 0896188-25.2023.8.14.0301.
AGRAVANTE: IGEPPS – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV).
AGRAVADO: JACY RAMOS DA SILVA.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto pelo IGEPPS/IGEPREV, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática proferida nos autos de Apelação Cível.

Na origem, o agravado ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer/revisional de proventos, sustentando, em síntese, fazer jus à progressão funcional horizontal por antiguidade prevista na Lei Estadual nº 5.351/1986 (Estatuto do Magistério), com acréscimos de 3,5% por referência, com reflexos nos proventos e pagamento de retroativos.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente liminarmente o pedido, reconhecendo a prescrição (art. 332, §1º c/c art. 487, II, do CPC), ao fundamento de que a pretensão se apoiaria em regime jurídico revogado pela Lei Estadual nº 7.442/2010.

Interposta apelação pelo autor, sobreveio decisão monocrática que afastou a prescrição de fundo de direito, por entender que a controvérsia se insere em relação de trato sucessivo, aplicando a Súmula 85 do STJ, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular instrução e julgamento do mérito.

No presente agravo interno, o ente previdenciário sustenta, em síntese: (i) necessidade de suspensão do feito em razão de IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000, que discutiria, entre outros pontos, prescrição e progressão de servidor não efetivo; (ii) ocorrência de prescrição do fundo de direito, por suposta revisão de enquadramento em 2011 (ato único de efeitos concretos); (iii) prescrição em razão da revogação do Estatuto do Magistério pelo PCCR (Lei nº 7.442/2010) e, subsidiariamente, em razão do marco da aposentadoria; (iv) ausência de comprovação de efetividade; e (v) impossibilidade de combinação de regimes, com invocação de precedentes e temas do STF.

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão monocrática, defendendo tratar-se de omissão administrativa continuada quanto ao pagamento da progressão, atraindo a Súmula 85/STJ, além de afirmar seu enquadramento funcional e a incidência das normas do Estatuto do Magistério, bem como questões de decadência administrativa e legitimidade passiva do IGEPREV.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O agravo interno é o meio adequado para impugnar decisão monocrática do Relator (CPC, art. 1.021), razão pela qual dele se conhece.

A decisão agravada, em sede de apelação, não reconheceu o direito material à progressão, tampouco condenou a Fazenda ao pagamento; limitou-se a afastar a prescrição de fundo de direito e a determinar o retorno dos autos para instrução e julgamento.

Assim, o controle, nesta sede, recai sobre a correção desse juízo de admissibilidade/pressuposto (prescrição) e sobre a pertinência de eventual suspensão por IRDR, não sendo próprio do agravo interno antecipar, como regra, apreciação exauriente de temas que a decisão monocrática não resolveu em definitivo.

O agravante invoca a existência de IRDR (Proc. nº 0813121-61.2024.8.14.0000) e requer a suspensão do feito, por suposta identidade com controvérsias repetitivas (prescrição, servidor não efetivo e impossibilidade de combinação das Leis 5.351/86 e 7.442/10).

Todavia, a suspensão prevista no CPC pressupõe, em regra, admissão do incidente e determinação de sobrestamento dos processos abrangidos, nos termos do art. 982 do CPC. No caso, a argumentação recursal limita-se a informar que o IRDR foi “instaurado/suscitado”, sem demonstrar, por documentação idônea nos autos do agravo, a decisão de admissão e o alcance objetivo do sobrestamento, elementos indispensáveis para impor a paralisação do presente feito.

De mais a mais, a decisão agravada cuidou estritamente de prescrição, na perspectiva de trato sucessivo, razão pela qual, ausente demonstração formal e específica de determinação de suspensão aplicável ao caso, não se acolhe o pleito de sobrestamento nesta via.

O núcleo do agravo interno consiste em sustentar prescrição do fundo de direito, por suposta necessidade de revisão do “enquadramento de 2011”, qualificado como ato único de efeitos concretos.

Entretanto, conforme delineado na decisão monocrática, a controvérsia posta pelo autor gravita em torno de diferenças remuneratórias/proventos associadas a progressão horizontal que afirma não ter sido paga, “nem antes nem depois da aposentadoria”, com reflexos financeiros continuados.

A própria decisão agravada explicitou a distinção:

na prescrição de fundo de direito, há um ato único que nega/define a situação jurídica;

na relação de trato sucessivo, há inadimplemento/omissão continuada, em que a lesão se renova periodicamente, incidindo a Súmula 85/STJ, com prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio.

SÚMULA N. 85

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.”

Além disso, a decisão recorrida registrou, com acerto metodológico, que não se trata de revisão do ato de aposentadoria, mas de pretensão voltada à correção de valores e ao reconhecimento de vantagem funcional, o que, em tese, se amolda à lógica das prestações sucessivas quando ausente negativa administrativa expressa do próprio direito.

Logo, ao menos no estado atual do processo, em que o primeiro grau extinguiu liminarmente por prescrição e a decisão monocrática apenas restabeleceu a marcha processual para instrução, não se evidencia error in judicando a justificar retratação colegiada.

O agravante também sustenta que a revogação do regime anterior (Lei nº 5.351/86) pela Lei nº 7.442/10 afastaria o próprio suporte jurídico para a pretensão, além de defender marcos prescricionais alternativos.

Tais teses, embora relevantes para o julgamento final, demandam exame do conjunto fático-probatório e da moldura jurídica concreta do vínculo, do enquadramento histórico do servidor e dos efeitos remuneratórios alegadamente não implementados, providência incompatível com a extinção liminar por prescrição total, como corretamente sinalizado pela decisão monocrática ao determinar o retorno à origem para instrução.

Diante do exposto,
voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que afastou a prescrição de fundo de direito, reconheceu a natureza de trato sucessivo, e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução e julgamento do mérito.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 09/02/2026